Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709555-33.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA em favor de GABRIEL OLIVEIRA LEITE, ora paciente, preso preventivamente desde 14/12/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013. No presente writ, alega a impetrante que o paciente está preso há 127 dias e que a audiência de instrução e julgamento prevista para 24/4/2020 foi cancelada com base na Portaria 30/2020, e não possui qualquer perspectiva de marcação. Salienta que o MM. Juiz singular concedeu prisão domiciliar a parte dos réus e manteve a prisão do paciente, embora este responda pelo mesmo crime e possua as mesmas qualificações que os réus que foram postos em liberdade. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aponta a necessidade da revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, até porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a sua imediata soltura e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 07132670713687-70.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da Ordem Pública. Ordem Denegada. (Acórdão 1195769, 07136877020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que, a alguns corréus, foram concedidas liberdades provisórias, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais, o que não se verifica, a priori, no presente processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador